Tribunal: TJES
Processo: 5007409-75.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007409-75.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA DE OLIVEIRA TIBURCIO e outros (3)

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO FRAUDULENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SEM DESCONTO EFETIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica relativa a contrato consignado fraudulento, mas indeferiu os pleitos de devolução em dobro dos valores e de indenização por danos morais, sob fundamento de que não houve descontos efetivos no benefício previdenciário da falecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) definir se a simples reserva de margem consignável decorrente de contrato fraudulento é suficiente para ensejar danos morais ou materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade fundamenta-se na constatação de que os apelantes impugnam de forma clara e específica os pontos da sentença relacionados à não devolução em dobro dos valores e à negativa de indenização por danos morais, preenchendo o requisito previsto no art. 1.010, III, do CPC.
4.
A reserva de margem consignável, por si só, sem a efetiva realização de descontos nos proventos da aposentada, não configura lesão patrimonial e tampouco abalo moral indenizável, conforme exposto na análise do conjunto probatório.
5.
A sentença demonstrou, com base em documentos juntados aos autos, que os valores relativos à RMC não foram descontados do benefício previdenciário, sendo a quantia final creditada compatível com os valores líquidos apurados.
6.
O reconhecimento de fraude contratual não afasta a necessidade de demonstração concreta do dano material ou moral, sendo insuficiente, para tanto, a mera existência de contrato não executado.
7.
Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a inexistência de descontos efetivos e de negativação impede a configuração de dano moral presumido, tratando-se de mero dissabor.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais enfrentam de forma específica e fundamentada os principais pontos da sentença.
10.
A simples reserva de margem consignável em contrato fraudulento, sem a efetiva realização de descontos no benefício previdenciário, não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais ou materiais.
11.
O dano moral não se presume em hipóteses de contratação indevida desacompanhada de prejuízo concreto ou exposição vexatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de ausencia de dialeticidade para CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o banco apelado arguiu que o recurso de apelação da municipalidade carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo dos apelantes com a r. sentença, haja vista que ataca o não acolhimento dos pedidos de devolução em dobro dos valores descontados e de indenização por danos morais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JÚLIA DE OLIVEIRA TIBÚRCIO
,
PAULO CÉZAR MARTINS TIBÚRCIO
,
LUCAS DE OLIVEIRA TIBÚRCIO
e
JÚLIO CÉZAR DE OLIVEIRA TIBÚRCIO
em face da r. sentença 13928393, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela genitora dos ora apelantes em desfavor do
BANCO AGIBANK S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
há que se acolher o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e do débito descrito na peça de ingresso – referente ao contrato objeto da ação indicado na petição inicial – entrementes, improcedente o pedido de restituição pretendido pela requerente, por ter ficado evidenciado por prova documental que os descontos não ocorreram, mas sim simples reserva de margem.
” (evento 13928393).

Asseverou que “
não há como presumir os danos causados à honra subjetiva ou objetiva da parte autora, pela simples existência de um contrato que não ensejou qualquer desconto em seu benefício previdenciário.
” (evento 13928393).

Ato seguinte, condenou “
autor e réu a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: 1. O demandante – 70% (setenta por cento), e 2. A ré – 30% (trinta por cento). Suspensa a exigibilidade, contudo, da parte autora, ante a concessão da assistência judiciária gratuita.
” (evento 13928393).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo dos apelantes, não se extrai do conjunto probatório que o contrato fraudulento tenha acarretado qualquer desconto no benefício previdenciário da falecida Júlia de Oliveira Tibúrcio, sendo que a simples reserva de margem não importa em lesão material ou violação a direitos da personalidade.

O documento acostado no evento 13927757 denota que houve a reserva de margem consignável no montante de R$ 71,15 (setenta e um reais e quinze centavos), porém, do cálculo dos proventos líquidos auferidos pela Sra. Júlia de Oliveira Tibúrcio constata-se que a quantia referente à RMC não foi descontada.

A sentença explicitou o cálculo: R$ 1.243,18 (mil, duzentos e quarenta e três reais e dezoito centavos) – valor total de MR de outubro de 2021; R$ 419,27 (quatrocentos e dezenove reais e vinte e sete centavos) – montante de consignação empréstimo bancário; R$ 78,44 (setenta e oito reais) e quarenta e quatro centavos – quantia de consignação de empréstimo bancário; o que resultou na importância líquida de R$ 926,00 (novecentos e vinte seis reais), após o adiantamento para arredondamento do crédito de R$ 0,93 (noventa e três centavos).

A RMC constitui um limite do benefício previdenciário que fica comprometido para operações de crédito, mas não implica em um desconto automático, a menos que o cartão de crédito seja efetivamente utilizado e a fatura não seja paga integralmente. No presente caso, a sentença foi clara ao indicar que os descontos não ocorreram, e sim uma simples reserva de margem.

Nesse contexto, o reconhecimento de fraude na pactuação, por si só, não denota prejuízo material nem que os transtornos ultrapassaram a seara do mero aborrecimento, visto que os danos materiais e morais não devem ser presumidos nos casos em que sequer houve descontos nos proventos de aposentadoria. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que nega a contratação e efetua o depósito judicial do valor creditado em sua conta. Descontos mensais perpetrados pelo Banco réu no benefício previdenciário da autora. Perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura. Fraude na contração reconhecida. Risco da atividade. Responsabilidade objetiva do réu configurada (CDC, art. 14 C.C. STJ, Súmula nº 479). D
anos morais não ocorridos. Inexistência de negativação. Ausência de cobrança vexatória ou de inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito. Inexistência do negócio jurídico que, por si só, não ocasiona abalo que ultrapasse o mero dissabor.
Desconto em valor diminuto neutralizado pelo benefício advindo do crédito de numerário a favor da requerente. Ofensa à esfera psíquica da parte autora não demonstrada. Sentença reformada em parte. Dá-se parcial provimento ao recurso. (TJSP; AC 1008886-67.2020.8.26.0196; Ac. 17577099; Franca; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sidney Braga; Julg. 15/02/2024; DJESP 21/02/2024; Pág. 1904)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Descontos operados no benefício previdenciário da parte autora. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, diante do não atendimento da determinação de regularização de sua representação processual mediante juntada de procuração com firma reconhecida em cartório e com poderes específicos para litigar em desfavor da parte ré. Recurso da parte autora. Instrumento procuratório coligido à inicial que atende a todas as formalidades legais. Desnecessidade de firma reconhecida em cartório ou outorga de poderes específicos para atuação judicial em desfavor de determinada parte para que o instrumento de mandato produza seus regulares efeitos. Inteligência dos arts. 654 do CC e 105 do CPC. Providência justificada pelo juízo de origem em supostos indícios de advocacia predatória exercida pelo patrono da parte autora. Insubsistência. Prática espúria que não pode ser constatada à vista do simples ajuizamento massivo de ações idênticas, comuns no cotidiano forense. Ausência de elementos sólidos a respeito de captação ilegal de clientes ou fraude na confecção dos instrumentos de mandato. Exigência feita pelo juízo de origem para apuração da regularização da representação processual da parte autora descabida. Sentença desconstituída. Julgamento direto do mérito. Possibilidade. Art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC. Mera proposta.
Inexistência de comprovação de efetivos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Ausência de prova dos danos materiais e morais. Improcedência que se impõe.
Imposição, de ofício, de multa por litigância de má fé, pela tentativa de alteração da verdade dos fatos. Recurso provido e improcedência dos pedidos. (TJSC; APL 5001225-60.2019.8.24.0001; Terceira Câmara de Direito Civil; Relª Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta; Julg. 18/04/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que foi alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.